Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ameaças. Medidas cautelares suficientes.
Se os descumprimentos das medidas protetivas não puseram em risco a integridade física da vítima - o paciente encaminhou mensagens de texto e áudio ao aparelho celular dela, com ameaças - e não há notícia de que o paciente praticou ato de violência contra a vítima, não se justifica a prisão preventiva do paciente, que é primário e sem antecedentes. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima. Ordem concedida.